Tribunal: TJSP
Processo: 4011187-46.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4011187-46.2013.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
MARIA LURDES BERNARDO RAMOS, MARIA DE FATIMA BERNARDO RAMOS
DOS SANTOS e ANA LUCIA BERNARDO RAMOS, são embargados RESERVA
NOVA CINTRA SPE LTDA. e FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4011187-46.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 2639
2
VOTO No 2639
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4011187-46.2013.8.26.0562/50000
COMARCA: Santos
EMBARGANTE: Maria Lurdes Bernardo Ramos
EMBARGADOS: Reserva Nova Cintra SPE LTDA e Fernando Ferreira dos Santos
Ramos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC/2015 inexistentes. Interposição dos embargos de declaração
com pretensão modificativa. Inadmissibilidade. Intuito de
prequestionamento que não dispensa a presença de omissão,
contradição
ou
obscuridade
no
julgado.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em
face do acórdão de fls. 544/551, deduzindo preliminar de ausência de intimação sobre
eventual oposição ao julgamento virtual da apelação e vícios no acórdão no que se refere
ao afastamento da alegação de cerceamento de defesa, dos honorários extrajudiciais e da
distribuição dos honorários sucumbenciais.
Além disso, manifestou discordância quanto ao julgamento
virtual deste recurso.
É o relatório.
Inicialmente, não cabe sustentação oral em embargos de
declaração, como consta do Regimento Interno deste Tribunal, art.146, §4o, daí porque
prossegue-se no julgamento virtual.
Os embargos devem ser rejeitados.
A preliminar de ausência de intimação sobre eventual
oposição ao julgamento virtual não merece guarida, tendo em vista que a certidão de fls.
521 demonstra que houve a intimação das partes sobre a decisão a fls. 518/519 que, na
parte final, determinava a intimação dos litigantes para manifestar justamente sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4011187-46.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 2639
3
eventual oposição quanto ao julgamento virtual.
Ao que parece, a embargante não consultou os autos nem leu
o acórdão com a atenção devida, já que lá constou expressamente a inexistência de
oposição ao julgamento virtual com a indicação da página contendo a certidão da
Serventia.
Como parece ser o caso de mera desatenção, não será
condenada à litigância de má-fé.
Superada a questão, não há, no acórdão, qualquer um dos
vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC/2015.
A assertiva de que há vício de omissão quanto ao alegado
cerceamento de defesa não merece acolhida.
O acórdão manifestou-se claramente no sentido de que a
prova oral não tinha cabimento na espécie, sendo de rigor a prova escrita. Confira-se:
“A parte autora pretendia demonstrar a promessa de
homenagem a Manoel Fernandes Ramos e o rompimento do
prometido pela parte ré, mediante a prova oral e a expedição
de ofício à Prefeitura Municipal.
No entanto, prova oral não serviria ao mister
pretendido, já que a parte autora suscita que a promessa
teria sido realizada juntamente com a alienação dos lotes, de
sorte que a prova escrita da obrigação assumida era de
rigor.”
E, no corpo da decisão, novamente a questão foi abordada:
"A prova dos autos apenas dá conta de que eventual
condomínio levaria o nome de Manoel Fernandes Ramos,
mas nada indica que isso foi avençado como condição para a
realização do negócio de compra e venda ou que haveria
ressarcimento às autoras acaso isso não fosse levado a cabo.
Se houve a celebração do contrato de venda por
escrito e as autoras pretendiam exigir compromisso nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4011187-46.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 2639
4
sentido da ré, deveriam tê-lo feito por escrito. Se não o
fizeram, é porque foi apenas uma sugestão, acolhida num
primeiro momento pela compradora dos lotes, mas sem que
eventual
alteração
de
planos
acarretasse
qualquer
consequência indenizatória".
Vê-se, então, que omissão da Turma Julgadora não houve.
A
embargante
também
suscita
omissão
quanto
ao
afastamento dos honorários postulados, alegando que seu requerimento referiu-se a
honorários extrajudiciais, contidos na cláusula 8a da avença.
A omissão, contudo, foi da autora.
Sua pretensão quanto ao recebimento de honorários só
mereceu um parágrafo em sua inicial, que transcrevo: "c) ao pagamento dos honorários
devidos conforme contratado expressamente na cláusula 8a, de 10% sobre o valor de R$
1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais) pagos após a intervenção do
patrono da Autora. Correspondendo sua obrigação a R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito
mil reais), atualizados e com juros desde o desembolso do principal".
A cláusula 8a do contrato menciona tal percentual (10%) para
os honorários judiciais, daí porque sua pretensão foi rejeitada em primeira instância e
mantida em segunda instância.
Não se admite que haja alteração do pedido nem da causa de
pedir em recurso de apelação. A recorrente deveria ter deduzido seu pedido com a correta
causa de pedir na sua petição inicial, e, como não o fez, responde por sua omissão. De nada
lhe vale fazer um arrazoado a respeito apenas nos embargos de declaração.
Por fim, a sucumbência também não merece reparos tendo
em vista que a sentença foi prolatada no código revogado, além de que, no decorrer da
fundamentação do v. acórdão, restou claro que a autora não decaiu de parte mínima do
pedido.
Assim sendo, no acórdão não há qualquer um dos vícios
enumerados no artigo 1.022 do CPC/2015 e a fundamentação adotada pela Turma
Julgadora é suficiente para repelir os argumentos da embargante, saltando aos olhos que a
recorrente maneja o presente recurso tão somente devido ao fato de não se resignar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4011187-46.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 2639
5
teor do acórdão embargado, inexistindo qualquer vício a ser superado, evidenciando-se que
os embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é admissível.
Aliás, o recurso da embargante na verdade reflete o pedido de
um novo julgamento diante dos questionamentos apresentados.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos declaratórios não
se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição
do ato embargado” (STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso,
j. 28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella Bueno
que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam interpostos para rever,
pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A causa dos declaratórios nunca é o
reexame da decisão, embora ele possa ocorrer como consequência de seu provimento,
quando há situação de incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão
embargada. O “pedido principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a
obscuridade, a contradição ou suprida a omissão. O eventual rejulgamento com a
modificação da decisão embargada, é, apenas e tão-somente, circunstancial, um
verdadeiro “pedido sucessivo”, no sentido de que ele só pode ser apreciado se o “pedido
principal” for acolhido; nunca o inverso” (“Curso Sistematizado de Direito Processual
Civil”, Ed. Saraiva, 2008, vol. 5, pág. 204).
Os embargos declaratórios representam verdadeira técnica de
correção de imperfeições contidas nos pronunciamentos judiciais, caracterizadas por
obscuridade, contradição ou omissão, de sorte que o efeito modificativo ou infringente
surge apenas como um reflexo do expurgo daqueles defeitos.
Evidente, destarte, o caráter infringente que a recorrente
pretende conferir aos presentes embargos de declaração, incompatível com a natureza e a
finalidade da via recursal adotada.
Confira-se neste particular mais este julgado: “Embargos de
declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão
contradição, obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou
seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4011187-46.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 2639
6
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no
1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento devem ser observados os limites estabelecidos
no artigo 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015), ou seja, o julgado há de conter
omissões, contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento “Prestam-se
somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no julgado, e
não para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição
ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes,
como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma forma, o Superior Tribunal de
Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos
de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf.
EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)” (Embargos de Declaração no
994.07.094853-5/5).
Por fim, Isto posto, REJEITO os embargos.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora